Tribunal: TJSP
Processo: 2295479-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer – Imediato custeio de cirurgia reparatória pós-bariátrica – Impossibilidade – Documentação encartada insuficiente para demonstrar, em segurança, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Necessária dilação probatória - Falta dos requisitos exigidos pelo art. 300, do Código de Processo Civil/2015 –

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer – Imediato custeio de cirurgia reparatória pós-bariátrica – Impossibilidade – Documentação encartada insuficiente para demonstrar, em segurança, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Necessária dilação probatória - Falta dos requisitos exigidos pelo art. 300, do Código de Processo Civil/2015 – Ademais, no relatório médico apresentado pela própria paciente, não há indicação do caráter emergencial do procedimento - Com o decorrer do processo, cuidarão as partes da demonstração probatória segura no sentido de dar amparo às respectivas teses - Decisão mantida – Agravo NÃO provido.